Tribunal: TJBA
Processo: 8007178-74.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007178-74.2019.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HILDA ISMELIA DE JESUS COSTA e outros Advogado(s): JANISSON LUIS BARROS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A. e outros Advogado(s):GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, JANISSON LUIS BARROS ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS, ATRASO EM VOO. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA ACIONADA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO DA ACIONADA CONHECIDO E PROVIDO. Não se vislumbra, da narrativa da autora, a ocorrência de danos morais aptos a ensejarem qualquer indenização. Vislumbra-se apenas a ocorrência de meros transtornos e aborrecimentos, em decorrência do atraso, cujos danos foram minimizados pela acionada, que prestou toda a assistência à consumidora. Sobre o tema, dispõe o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, incluído pela recente Lei nº 14.034, de 2020: “Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” Portanto, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inobstante a inversão do ônus da prova, os danos morais alegados pela passageira devem ser por esta comprovados, o que não ocorreu no caso sub examine. Nestas circunstâncias, não comprovada a ocorrência dos danos morais alegados, há de ser reformada a sentença, para afastar a condenação da acionada ao pagamento de indenização por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8007178-74.2019.805.0229, em que figuram como apelantes e apeladas HILDA ISMELIA DE JESUS COSTA e VRG LINHAS AEREAS S.A., ACORDAM os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA ACIONADA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, datado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA VI